Tribunal: TJSP
Processo: 2116887-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Inteligência dos artigos 312 e 313, II, do CPP – Réu reincidente - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Inviáveis quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Inteligência dos artigos 312 e 313, II, do CPP – Réu reincidente - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Inviáveis quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, ou mesmo prisão domiciliar – Inexistência de constrangimento ilegal – Pandemia do COVID-19 - Recomendação 62/2020, do CNJ, que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Presença dos requisitos e circunstâncias que autorizam a manutenção da custódia cautelar - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2116887-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante CARLOS
AUGUSTO BAPTISTA JUNIOR e Paciente HUGO LEANDRO SILVEIRA, é impetrado
MM. JUIZ (A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DE 1a INSTÂNCIA DA
CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116887-38.2020.8.26.0000 -Voto no 39434 - JS
2
Habeas Corpus no 2116887-38.2020.8.26.0000
Autos de origem no 1511491-27.2020.8.26.0228
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Plantão da 00a CJ da
Comarca da Capital
Impetrante: Carlos Augusto Baptista Junior
Paciente: HUGO LEANDRO SILVEIRA
Voto no 39434
HABEAS CORPUS Receptação Pleito de revogação da prisão
preventiva

Impossibilidade

Decisão
suficientemente
fundamentada Inteligência dos artigos 312 e 313, II, do CPP
Réu reincidente - Presentes os requisitos ensejadores da decretação
da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Inviáveis
quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código
de Processo Penal, ou mesmo prisão domiciliar Inexistência de
constrangimento
ilegal

Pandemia
do
COVID-19
-
Recomendação 62/2020, do CNJ, que possui, como o próprio
nome diz, caráter de recomendação Presença dos requisitos e
circunstâncias que autorizam a manutenção da custódia cautelar -
Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pelo advogado Carlos Augusto Baptista Junior,
em favor de HUGO LEANDRO SILVEIRA, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara
Plantão da 00a CJ da Comarca da Capital.
Narra que o paciente foi preso em flagrante,
pois teria praticado a conduta tipificada no art. 180, § 1o, do
Código Penal.
Sustenta, em síntese, a ausência dos
requisitos que autorizam a manutenção da prisão cautelar,
revelando-se suficiente a imposição de medida cautelar alternativa.
Aponta as condições pessoais favoráveis do
paciente, que nunca se envolveu na prática de crimes patrimoniais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116887-38.2020.8.26.0000 -Voto no 39434 - JS
3
e, além de possuir residência fixa e ocupação lícita, é genitor de
uma criança de 11 meses de idade, que depende de seus cuidados.
Ademais, confessou que guardava a mercadoria apreendida, a
pedido de outro indivíduo, mediante pagamento, não tendo
questionado a origem dos produtos.
Pontua, ainda, a inexistência de risco à
ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.
Ressalta que o paciente não é reincidente, considerando que “está
com a pena em sursis vencida”.
Alega, por fim, que a manutenção da
custódia cautelar se revela desproporcional, destacando a
possibilidade de contaminação pelo vírus do COVID-19.
Requer, assim, a revogação da prisão
preventiva (fls. 01/08).
A liminar foi indeferida (fls. 76/78).
Foram prestadas as informações de estilo
(fls. 81/82), tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestado pela denegação da ordem (fls. 86/92).
Relatei. O presente habeas corpus deve ser denegado.
Consta da denúncia, conforme consulta aos
autos digitais de origem, que, no dia 27 de maio de 2020, por volta
das 11hs, na Travessa Nova Galvão, no2, Casa 04, Jaçanã, nesta
cidade e comarca, o ora paciente, em período de calamidade
pública, recebeu e ocultou, em proveito próprio e alheio, 6.039
maços de cigarros e 114 isqueiros da marca BIC, que sabia ser
produto de roubo praticado contra Victor de Souza Marcelino e
Henrique da Silva Garcia. Segundo restou apurado, as vítimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116887-38.2020.8.26.0000 -Voto no 39434 - JS
4
Victor e Henrique trabalham como motorista e ajudante de
motorista de caminhão e, na manhã do dia 27 de maio de 2020,
estavam descarregando as caixas de cigarros na Mercearia
Sândalo, situada na Rua Sândalo, quando foram surpreendidos por
03 indivíduos que, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, lhes anunciaram o assalto e subtraíram
as caixas de cigarros e os isqueiros supramencionados. Ato
contínuo,
os
Policiais
Civis
receberam
denúncia
anônima
informando que na Travessa Nova Galvão, no 2, Casa 04, Jaçanã
estariam as mercadorias roubadas. Partiram, então, em diligência
ao local informado. Lá, tiveram a entrada franqueada pelo
paciente e encontraram a mercadoria roubada.
E, conforme informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, tem-se que o paciente foi
preso em flagrante delito, no dia 27 de maio de 2020, por ter,
supostamente, infringido o disposto no artigo 180, caput, c.c. o
artigo 61, inciso II, alínea j, ambos do Código Penal. Assinalou que
referida prisão foi então convertida em preventiva, sendo o
paciente denunciado, em 03 de junho de 2020 (fls. 81/82). Da
consulta aos autos digitais, verificou-se, ainda, que já houve
distribuição do feito ao Juízo competente, o qual recebeu a
denúncia formulada em desfavor do paciente, dando-o por incurso
no art. 180, caput, c.c. o art. 61, inciso II, alínea j, ambos do CP.
Pois bem.
O presente writ deve ser denegado.
Anote-se que a presente impetração insurge-
se contra a r. decisão de fls. 66/68, a qual entendeu pela
conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva. E,
em atenta análise dos autos, verifica-se não assistir razão ao
impetrante,
uma
vez
que
referida
decisão
encontra-se
devidamente fundamentada, em observância aos preceitos legais e
às circunstâncias do caso concreto, tendo o MM. Juízo a quo
assinalado, inclusive, que “(...) encontram-se evidenciados pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116887-38.2020.8.26.0000 -Voto no 39434 - JS
5
elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em
Flagrante, com destaque para as declarações colhidas, no sentido de que
foi localizada, na casa do autuado, uma carga de cigarros roubada
naquele mesmo dia, tendo ele informado que apenas guardou as caixas
a pedido de indivíduos que sequer conhecia em troca de R$200,00. (...)
O crime é extremamente grave, haja vista o encontro de 6039 maços de
cigarros e 114 isqueiros - carga que havia acabado de ser roubada - na
residência do autuado, indicativo de sua proximidade com a criminalidade
violenta. Não bastasse isso, há REINCIDÊNCIA na espécie, circunstância
impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da
concessão de regime menos gravoso.”. Pontuou o Magistrado, ainda,
que “(...) Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque
ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo
Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima
(CPP, art. 282, § 6o). E não se trata aqui de decretação da prisão
preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP,
art. 313, § 2o), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de
afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese,
absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. Saliente-se
que embora estejamos em situação de pandemia, a Recomendação no
62/2020 do CNJ não pode ser interpretada como salvo-conduto para a
prática de crimes, sobretudo em benefício de indivíduos que fazem da
criminalidade seu meio de vida, tal como no presente caso.”.
Não há que se falar, portanto, em ausência
de motivação adequada ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
A propósito:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira Instância foi devidamente justificada,
não havendo como se cogitar de falta de
fundamentação que pudesse inquinar de nula a
respectiva decisão que abordou com objetividade
a ausência dos requisitos para a obtenção da
liberdade”
(TJSP,
Habeas
Corpus
no
1.026.377.3-2, 14a Câmara Criminal, Rel.
DES. DÉCIO BARRETTI, j. 08/02/2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116887-38.2020.8.26.0000 -Voto no 39434 - JS
6
Com efeito, a prisão se mostra cabível nos
termos do art. 312 do CPP.
O delito de receptação, ainda que não
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, é crime grave,
sendo que os delitos contra o patrimônio, sem dúvida, têm sido
motivo de insegurança e desassossego para a comunidade,
abalando o convívio em sociedade, razão pela qual devem receber
das autoridades a necessária repressão. Outrossim, no caso em
apreço e como bem observado pelo MM. Juízo a quo, a imputação
refere-se ao encontro de cigarros e isqueiros, em grande
quantidade, que haviam sido roubados no mesmo dia em que
apreendidos na casa do paciente, o que indica seu envolvimento
com a criminalidade.
Ademais, no presente caso, como consignado
pelo MM. Juízo a quo e ao contrário do que sugere a combativa
Defesa, está presente a reincidência do paciente, valendo
observar que a concessão da suspensão condicional da pena (fls.
40/41) não afasta os efeitos secundários da condenação, a
exemplo da reincidência, fato este a justificar, também, a
segregação cautelar daquele, tal como autoriza o art. 313, inciso
II, do CPP, e também para se evitar possível reiteração criminosa,
nos termos do art. 282, I, do mesmo Diploma.
Nesse sentido:
“(...) Resta evidenciada a necessidade da custódia
do paciente tendo em vista a reiteração de
condutas criminosas, impondo-se garantir a ordem
pública, assim também para resguardar a aplicação
da lei penal, já que responde ele a outras duas
ações penais que se encontravam suspensas em
razão do seu não comparecimento em Juízo. 3.
Habeas corpus denegado”. (STJ, HC 123341/MS,
Rel. Min. Paulo Gallotti, DJE 17/02/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116887-38.2020.8.26.0000 -Voto no 39434 - JS
7
“(...) In casu, além de comprovada a materialidade
do delito e de indícios suficientes de autoria, a
prisão cautelar foi mantida para preservação da
ordem pública, em razão da real periculosidade do
paciente, tendo em vista, que consta dos autos, o
seu envolvimento em toda sorte de delitos e,
mesmo assim, voltou a delinqüir. 4. ordem
denegada,
em
conformidade com o parecer
ministerial.” (STJ, HC 132994/RS, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 03/11/2009).
Nessa esteira, vejamos o que reza o artigo
282 do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste
Título [dentre elas, a prisão em flagrante e a
prisão
preventiva]
deverão
ser
aplicadas
observando-se a: (Redação dada pela Lei no
12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou a instrução criminal e,
nos casos expressamente previstos, para
evitar a prática de infrações penais; (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído pela
Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]
Assim também pontuou a D. Procuradoria
de Justiça, em seu parecer, nos seguintes termos: “(...) ainda que
não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
no caso em apreço as condições subjetivas do paciente, que ostenta
'REINCIDÊNCIA na espécie' (fls. 58/60 autos de origem), a indicar
grande probabilidade de reiteração delitiva, recomendam a prisão
preventiva, sobretudo para evitar investidas semelhantes e garantir a
ordem pública.” (fls. 89).
Saliente-se,
outrossim,
que
eventuais
condições pessoais favoráveis outras do paciente não têm o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116887-38.2020.8.26.0000 -Voto no 39434 - JS
8
condão de, por si sós, garantir a concessão de liberdade
provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção da custódia.
Posicionamento que também se verifica no
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em
decisão, ainda que sucinta, onde consignadas as
razões pelas quais entendeu necessária, descabe
pretender desconstituí-la com a invocação do
princípio da presunção de inocência, ou pela
circunstância de ser o paciente primário, radicado
no foro da culpa e com profissão definida” (Revista
do Superior Tribunal de Justiça, vol. 58, p.
119).
“A primariedade, os bons antecedentes, além da
residência rixa e do emprego definido, não
impedem a constrição cautelar quando está se
mostrar necessária. Inteligência desta Corte e do
Pretório Excelso”. (STJ, HC no 24.544/MG

Rel. Min. Jorge Scartezzini).
Vale ressaltar, ainda, que as medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal, só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos para a prisão preventiva, o que não ocorre no caso em
comento.
Neste sentido, verifique-se a redação do
art. 321 do Código de Processo Penal:
“Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a
decretação da prisão preventiva, o juiz deverá
conceder liberdade provisória, impondo, se for o
caso, as medidas cautelares previstas no art. 319
deste Código e observados os critérios constantes
do art. 282 deste Código” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116887-38.2020.8.26.0000 -Voto no 39434 - JS
9
Assim, a manutenção do paciente, sob
custódia estatal, é de rigor, sendo inviável sua substituição por
quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, sendo
prescindível que se fundamente o não cabimento de cada uma
delas, já que, repise-se, só podem ser aplicadas quando ausentes
os requisitos da prisão preventiva.
Anote-se que, sem ingressar no mérito da
ação, estão presentes os elementos indicativos da existência do
crime e indícios de autoria, não se discutindo, neste momento e
por esta via, prova de mérito.
Com efeito, a prática (ou não) do delito
pelo qual está sendo processado o paciente só pode ser analisada
em sede de cognição exauriente, porquanto necessária profunda
análise e discussão de matéria fático-probatória, o que é
incompatível com via estreita do habeas corpus.
É a jurisprudência dominante:
“Inviável se mostra a análise da tese relativa à
insuficiência de provas para embasar o decreto
condenatório, visto que o habeas corpus, remédio
jurídico-processual, de índole constitucional, que
tem como escopo resguardar a liberdade de
locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, é
marcado por cognição sumária e rito célere, motivo
pelo qual não comporta o exame de questões que,
para seu deslinde, demandem aprofundado exame do
conjunto fático-probatório dos autos, peculiar ao
processo de conhecimento” (STF; HC 71372/MS;
Min. Arnaldo Esteves Lima, DJE 21.02.2008).
“Exame de provas em habeas corpus é cabível
desde que simples, não contraditória e que não
deixe alternativa à convicção do julgador”
(STF; HC; rel. Min. Clóvis Ramalhete; DJU
18.9.81, p. 9.157).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116887-38.2020.8.26.0000 -Voto no 39434 - JS
10
No mais, inviável a alegação de que a
manutenção da custódia implicaria desproporção entre o rigor da
medida constritiva e a provável reprimenda a ser aplicada,
mormente porque a fixação de regime inicial e de pena
substitutiva dependerá, de qualquer maneira, da análise do
preenchimento dos respectivos requisitos legais por ocasião da
sentença.
Frise-se, ainda, que o direito do paciente
de responder ao processo em liberdade não é irrestrito nem
absoluto. Não obstante a liberdade constitua a regra determinada
pela Constituição da República, admite-se a sua privação em
caráter precário antes da sentença condenatória definitiva, o que
não ofende a presunção de inocência.
Neste sentido:
“Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em
decisão, ainda que sucinta, onde consignadas as
razões pelas quais entendeu necessária, descabe
pretender desconstituí-la com a invocação do
princípio da presunção de inocência, ou pela
circunstância de ser o paciente primário, radicado
no foro da culpa e com profissão definida” (Revista
do Superior Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119)
(g.n.).
De se sublinhar, ademais, que não se revelam
comprovadas quaisquer das hipóteses previstas no art. 318, do CPP,
a justificar eventual substituição da prisão preventiva por
domiciliar. Sobre esse aspecto, importante ressaltar, inclusive, que
dito benefício não se revela de aplicação obrigatória, exigível por
meio da mera configuração de alguma de suas hipóteses, não se
tratando, pois, de direito subjetivo do réu. Para tanto, faz-se
necessária a comprovação irretorquível de que tal medida é
imprescindível à situação concreta e desde que não presentes, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116887-38.2020.8.26.0000 -Voto no 39434 - JS
11
óbvio, elementos que revelem a necessidade da prisão preventiva,
não sendo esta, contudo e como já demonstrado, a hipótese dos
autos. Ademais, a condição de pai não impediu o paciente de
praticar, em tese, delito grave, extraindo-se dos autos, outrossim,
possuir ele esposa (fls. 26), de modo que nada há a indicar que sua
filha menor de idade ficará desassistida.
Nesse
sentido,
pronunciou-se
o
Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA.
CONVERSÃO
EM
DOMICILIAR.
NÃO
RECOMENDÁVEL.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte,
seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma
do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido
de não admitir a impetração de habeas corpus em
substituição ao recurso adequado, situação que
implica
o
não-conhecimento
da
impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento
ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - A Lei 13.257/16 acrescentou ao artigo 318, do
Código de Processo Penal, o inciso V, o qual prevê que
o juiz poderá realizar a substituição da prisão
preventiva por domiciliar quando a presa for "mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
". III - Não obstante a novel modificação legislativa,
permanece inalterado o verbo contido no caput do
art. 318, que revela a possibilidade, não a
obrigatoriedade, da concessão do benefício, que
deve se revelar consentâneo com os parâmetros de
necessidade para aplicação da lei penal, para a
investigação ou a instrução criminal e, nos casos
expressamente previstos, para evitar a prática de
infrações penais e adequação da medida à
gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado, tudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116887-38.2020.8.26.0000 -Voto no 39434 - JS
12
nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código
de Processo Penal. (Precedentes). IV - Neste
contexto,
considerando
que
a
paciente
foi
sentenciada pela prática de crime equiparado a
hediondo, bem como que o acórdão vergastado
assegura que os filhos dela estão sob os cuidados da
avó materna, não é recomendável a substituição da
prisão preventiva por prisão domiciliar. Habeas
corpus não conhecido.” (HC no 358.479/SP, Rel.
Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 06/10/2016,
DJe 21/10/2016) (g.n.).
No
tocante
à
pandemia
relacionada
ao
COVID-19, de seu turno, não se desconhece os elevados
propósitos que levaram a edição da Recomendação 62/2020, pelo
Conselho Nacional de Justiça, porém, como o próprio nome diz,
trata-se, nada mais, de uma recomendação; uma advertência, não
sendo caso, portanto, de aplicação imediata e automática.
Aliás, o próprio C. STF já se posicionou, no
sentido de que as disposições trazidas na supracitada
Recomendação comportam análise casuística.
Confira-se:
“(...) As orientações adotadas pelo Conselho
Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais
aquelas elencadas no art. 1o da Recomendação no
62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a
saúde de todos os que integram o sistema de
justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo,
inclusive servidores públicos e indivíduos que se
acham privados de liberdade, com particular
ênfase ao grupo de risco de contaminação pela
COVID-19, que compreende, consoante a própria
recomendação administrativa estabelece, 'idosos,
gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras
comorbidades preexistentes que possam conduzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116887-38.2020.8.26.0000 -Voto no 39434 - JS
13
a um agravamento do estado geral de saúde a
partir do contágio, com especial atenção para
diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e
coinfecções' (Recomendação no 62/CNJ, art. 1o,
parágrafo
único,
inciso
I

grifei). Daí a
necessidade de definir-se, como bem o fez o
Conselho Nacional de Justiça, o alcance das
medidas propostas na Recomendação no 62, com a
orientação expressa para que tais providências
fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise
da situação particular de cada paciente e do
complexo
penitenciário
como
um
todo,
consideradas as circunstâncias do caso concreto.”
(HC 186650 MC/SC, Ministro Relator Celso de
Mello, j. 04/06/2020).
E, no presente caso, ainda que apresente a ora
paciente o quadro de saúde por ele informado no formulário de
fls. 26 (asma o que não restou cabalmente comprovado), não há
elementos a justificar a concessão da prisão domiciliar em seu
favor, a qual deve ser tida, como já adiantado, como excepcional.
Outrossim, não há qualquer demonstração de que não vem o
paciente recebendo, na unidade prisional em que se encontra, o
tratamento médico que supostamente se faz necessário (valendo
observar que em referido formulário ainda restou consignado não
fazer ele tratamento ou uso de medicação), tampouco de que,
fora do cárcere, estaria a gozar de menores riscos de contágio.
Assim também vem entendendo o C. STJ e
este E. Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. PRISÃO
DOMICILIAR
EM
RAZÃO
DA
PANDEMIA
CAUSADA PELO COVID-19
PACIENTE QUE
SOFRE DE HIPERTENSÃO. POSSIBILIDADE DE
REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO NO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
SEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116887-38.2020.8.26.0000 -Voto no 39434 - JS
14
NOTÍCIAS DE CONTAMINAÇÃO NO PRESÍDIO
EM QUE A PACIENTE CUMPRE PENA ATÉ A DATA
DA
IMPETRAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça,
alinhando-se
à
nova
jurisprudência
da
Corte
Suprema, também passou a restringir as hipóteses
de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o
remédio
constitucional
seja
utilizado
em
substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas
as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade
do ato apontado como coator, em prejuízo da
liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de
ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC
437.522/PR,
Rel.
Ministro
FELIX
FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe
15/06/2018)
2.
A recomendação contida na
Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do
CNJ não implica automática substituição da prisão
decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra; e c) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, cause mais risco do
que o ambiente em que a sociedade está inserida,
inocorrente na espécie. 3. A leitura das decisões
de primeiro e segundo grau impugnadas no habeas
corpus evidencia fundamentação suficiente e idônea
a afastar o deferimento da medida antecipatória
pretendida, tanto mais que não há notícia de
contaminação no presídio em que a Paciente cumpre
pena, assim como não há prova de que sua condição
não
possa
continuar
a
ser
tratada
no
estabelecimento prisional. 4. Rever o entendimento
das instâncias ordinárias para concessão da prisão
domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória,
procedimento incompatível com a estreita via do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116887-38.2020.8.26.0000 -Voto no 39434 - JS
15
habeas corpus. Precedentes do STJ. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC
no 580.959/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, 5a Turma, j. 09/06/2020) (g.n.).
“Agravo de execução. Decisão que, tendo em vista a
notícia de falta grave praticada pelo sentenciado
(evasão),
sustou,
cautelarmente,
o
regime
semiaberto, determinando a expedição de mandado
de captura, bem como indeferiu o livramento
condicional ou a prisão domiciliar. Insurgência
defensiva. Não acolhimento. Desnecessidade de
prévia oitiva do agravante. Sustação cautelar do
regime intermediário que se afigura correta e está
inserida dentro do poder cautelar conferido ao Juiz
da
VEC.
Precedentes
do
STJ.
Ausência
de
demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde
do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da
Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração
inequívoca da sua imprescindibilidade - tanto mais
em se tratando de condenado por crime grave e que
permanece foragido -, o que não ocorre no caso dos
autos. Benefício previsto no artigo 117, da Lei de
Execução Penal que é de aplicação excepcional.
Decisão recorrida mantida. Recurso não provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0001486-36.2020.8.26.0158;
Relator
(a): Sérgio
Coelho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
7a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Objetiva a Defesa a
reforma da r. decisão que indeferiu seu pedido de
prisão domiciliar. Incabível a reforma almejada. A
Recomendação n. o 62/2020 do CNJ não se aplica
automaticamente em todos os casos. Não restou
comprovado estado de saúde debilitado, nem que o
estabelecimento prisional não possui condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116887-38.2020.8.26.0000 -Voto no 39434 - JS
16
oferecer tratamento médico adequado ou oferece
maior risco de contágio da doença. No tocante à
pretendida progressão ao regime aberto, não há nos
autos comprovação da existência do pedido, nem
mesmo de sua análise pelo Juízo 'a quo'. Supressão
de instância. Agravo improvido.” (TJSP; Agravo de
Execução
Penal
0002960-95.2020.8.26.0496;
Relator (a): Péricles Piza; Órgão Julgador: 1a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Ribeirão
Preto/DEECRIM
UR6
- Unidade
Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM
6a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020).
O requerimento pautado na atual pandemia,
como se vê, é genérico, não tendo o impetrante demonstrado,
concretamente, a justificação do deferimento do pleito. Não há
nos autos qualquer documento que indique que a saúde da
paciente esteja sob risco iminente.
Portanto, e presentes os requisitos que
autorizam a manutenção da custódia cautelar, temerária a
soltura do paciente neste momento, eis que a colocação em
liberdade dar-se-ia em grave risco à sociedade.
Confira-se
recentes
julgados
deste
E.
Tribunal relativos ao tema:
“Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas

Decisão
fundamentada
na
demonstração
dos
pressupostos e requisitos autorizadores da prisão
preventiva
Condições pessoais desfavoráveis

Revogação
Impossibilidade
Insuficiência das
medidas cautelares alternativas Reconhecimento
Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de
alterar a imprescindibilidade da medida extrema
Precedentes Alegação de constrangimento ilegal
não evidenciada
Ordem denegada.” (TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116887-38.2020.8.26.0000 -Voto no 39434 - JS
17
2059020-87.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudia
Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Taubaté - 3a. Vara
Criminal; Data do Julgamento: 14/04/2020; Data
de Registro: 14/04/2020)
“Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Pacientes que
pretendem a concessão da liberdade provisória em
virtude da ausência dos requisitos da prisão
preventiva. Alegação de pandemia que recomendaria
a soltura dos pacientes, evitando-se aglomerações
que tornam maior o risco de contágio da doença.
Impossibilidade. Requisitos da prisão preventiva
bem demonstrados nos autos. Grande quantidade de
entorpecente apreendida. Existência de emergência
epidemiológica que não pode ser considerada motivo
para soltura irrestrita de toda e qualquer pessoa,
ainda mais quando não demonstrado concretamente
o risco. Necessidade de segregação cautelar para
garantia
de
ordem
pública,
conveniência
da
instrução criminal e para assegurar a aplicação da
lei penal. Ordem denegada.” (TJSP; Habeas Corpus
Criminal 2049236-86.2020.8.26.0000; Relator (a):
Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra
Funda
-
9a
Vara
Criminal; Data do
Julgamento:
21/06/2018;
Data
de
Registro:
14/04/2020)
Destarte, não se vislumbra a presença de
constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem.
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator